Tribunal: CARF
Processo: 19515.004496/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004496/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.068 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
CHEN CHANG FENG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA
CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada - Súmula CARF no 26.
MULTA NO PERCENTUAL DE 75%. EFEITO CONFISCATÓRIO.
SÚMULA CARF No 2.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. VINCULANTE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais - Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004496/2009-65
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004496/2009-65

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 142 a 151) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 102 a 105) de IRPF do
ano-calendário 2006, em decorrência da apuração de infração consistente em omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 377.419,36.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada As normas legais vigentes, não
podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido—em lei, o qual é
cabível, inclusive, nos casos de declaração inexata.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INAPLICABILIDADE.
As multas não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em instrumento de
desestimulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por
via de consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito
passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições expressas
em lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e de julgamento
afastar sua aplicação.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 10/04/2013 e apresentou recurso
voluntário em 07/05/2013 (fls. 156 a 168) sustentando: a) o trânsito de valores não representa
disponibilidade econômica; b) a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96 não é válida; c) a
Fiscalização não observou os valores declarados na DIRPF; d) a multa de 75% é confiscatória e;
e) inaplicabilidade dos juros à taxa Selic.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004496/2009-65

Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da renda auferida e dos valores declarados na DIRPF
No tocante às alegações de que os depósitos em conta corrente decorrem da sua
atividade de comerciante e que o lançamento não observou os valores declarados na DIRPF do
ano-calendário 2006, o recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação.
Assim, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 145 a 149):
Considera o contribuinte que os depósitos bancários não constituem, por si só, fato
gerador do imposto de renda, porque não caracterizam disponibilidade de renda e
proventos, nem acréscimo patrimonial, não tendo sido comprovado o nexo causal entre
os depósitos e os fatos que representaram a suposta omissão de receitas.
Oportuno se faz um rápido histórico da legislação vigente sobre a tributação de
depósitos bancários, com o objetivo de se aclarar a evolução do ordenamento jurídico
que regeu, e rege, a matéria tributária objeto do presente lançamento.
Da Lei n° 8.021
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12/04/1990, que
assim dispunha em seu art. 6° e parágrafos:
"Art. 6° O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4° No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores económicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6° Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte."
À vista de tais regras, tem-se que os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados com
base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004496/2009-65

A omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos depósitos bancários
injustificados, desde que apurados os citados dispêndios e que este fosse o critério de
arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
Da Lei n° 9.430
A partir de 1997, entretanto, o assunto em tela passou a ter um disciplinamento diferente
daquele previsto na Lei no 8.021, de 1990, com a edição da Lei n° 9.430, de
27/12/1996, que, no art. 42 e parágrafos, estabeleceu uma presunção legal de omissão
de rendimentos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprovasse, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em sua conta de depósito ou de investimento.
Diz o referido texto legal, com as alterações posteriores introduzidas pelo art. 4° da Lei
n° 9.481, de 13/08/1997, in verbis:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, permitiu que se considerasse ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não lograsse comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, não o vinculando a necessidade de demonstrar os sinais exteriores de
riqueza requeridos pela Lei n° 8.021/1990.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao lançamento
do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas condições
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004496/2009-65

para sua aplicação: a da Lei n° 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação da
origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o
critério mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei n° 9.430, de 1996, esta
condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram,
em nome do fiscalizado, em instituições financeiras.
Portanto, não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN); mas a
desproporcionalidade entre o seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indicio
de omissão de rendimentos.
Desta forma, não logrando, o titular, comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja,
para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte.
Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais
positivas do contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de
depósitos de origem não comprovada.
Inversão do Ônus da Prova
Há nesse caso, portanto, a inversão do ônus da prova, característica das presunções
legais — o contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda
tributável.
Assim, ao impugnante cabe refutar a presunção contida na lei, pois a previsão legal em
favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção
relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda – Pessoas Jurídicas —
JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume — cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se
é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso."
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte representa,
inicialmente, um indicio de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, o
contribuinte deve ser ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata
de simplesmente prestar a informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o
contribuinte comprove a origem dos recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de
transformar os depósitos, que eram meros indícios, em meios de prova em favor do
Fisco.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a
apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas A verificação da
ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Todavia, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação
do contribuinte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que titulo o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004496/2009-65

Portanto deve ser rechaçada a afirmação genérica feita pelo impugnante de que os
créditos efetuados em conta-corrente bancária não foram analisados individualmente e
não foi observada a regra contida no parágrafo 3° do artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Em contraposição ao laconismo do contribuinte está o trabalho efetuado pela autoridade
fiscal e que está exposto nos demonstrativos de fls. 97 a 100. Diante do levantamento
efetuado, por óbvio que caberia ao contribuinte, ao dele discordar, identificar com
precisão quais os valores que merecem sua discordância, demonstrando, de forma
inequívoca, a coincidência de datas e valores existente nas operações. Ao assim não
proceder, entretanto, não dá outra alternativa a este juízo administrativo que não seja
manter incólume a matéria tributária levantada de oficio.
É de se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente
sobre o contribuinte. Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual
seja, de que o contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a sua origem, fato gerador descrito no art. 42 da Lei n°
9.430/1996, correta é a autuação. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação
legal decorrente do Principio da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo
ao agente tão-somente a inquestionável observância do novo diploma.
Dos Valores Declarados na DIRPF 2006
Quanta à alegação que recebeu o valor de R$ 40.000,00 da empresa Jin Deli Comercial
Importadora e Exportadora Ltda o contribuinte não trouxe nenhum documento que
comprovasse que esse valor estava incluído nos depósitos não comprovados, apenas
alega.
Alega também que declarou na DIRPF um empréstimo da referida empresa no valor de
R$ 85.000,00 e mais uma vez não comprovou por meio de documentos hábeis o
empréstimo adquirido e seu depósito nas referidas contas correntes.
Alegações Desprovidas de Provas
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
Ratificando tal entendimento, Paulo Celso Bonilha, na obra "Da Prova no Processo
Administrativo Tributário", Dialética, pág. 68 e 70:
"Fazer justiça, em principio, aplicar lei ao fato. Indispensáveis, portanto,
administração da justiça o conhecimento da lei e da verdade do fato. A descoberta
desta verdade como elemento essencial ao julgamento impõe a exigência da prova.
(...) Cabe, portanto, ao impugnante indicar os pontos de discordância e com isto
deduzir os fatos sobre os quais versará o litígio (..) Quanto aos fatos, porém, impõe-se
a prova dos que forem alegados e controversos e, por isso mesmo, relevantes ou
influentes no encaminhamento da decisão do litígio" (Grifou-se).
Assim, uma vez não comprovada a origem dos depósitos por parte do Contribuinte, há
de se manter a presunção legal de omissão de rendimentos estabelecida pela Lei n°
9.430, de 1996.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
2. Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada e o art. 42 da Lei no 9.430/96
O recorrente aduz que a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96 não tem
validade e a fiscalização deve comprovar que os depósitos omitidos constituem renda.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004496/2009-65

A Lei n ̊ 9.430, 27 de dezembro de 1996, revogou o § 5 ̊ do art. 6 ̊ da Lei n ̊
8.021, de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004496/2009-65

recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.

necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento é o Enunciado da Súmula do CARF ̊ 26:
Sú CARF ̊ 26: A ã 42 a Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Ressalte-se que nos termos do art. 42, § 3o, II da Lei no 9.430/96, com alteração
promovida pelo art. 4o da Lei no 9.481/97, bem como na Súmula CARF no 61, os depósitos de até
R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-calendário, não são
considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. Confira-se:
Súmula CARF no 61: Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa
física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso, consta no Termo de Verificação Fiscal (fl. 100) a existência de 17
(dezessete) depósitos de origem não justificada com valor inferior à R$ 12.000,00 (doze mil
reais), cujo somatório totaliza R$ 101.383,93 no ano-calendário 2006, razão pela qual é
inaplicável o Enunciado no 61 da Súmula do CARF.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004496/2009-65

Logo, deve ser mantido o acórdão recorrido.
3. Da multa confiscatória
O recorrente alega que a multa aplicada no percentual de 75% sobre o valor do
tributo lançado, com fundamento no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, viola a proibição do confisco.
A Administração Pública, em decorrência do art. 37 da Constituição Federal, deve
informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com
a presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, tudo dentro da
competência determinada pela Constituição.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Nesse sentido é o Enunciado da Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributá ”,
4. Dos juros à taxa Selic
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do lançamento.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004496/2009-65

Sobre o tema, cumpre transcrever a Súmula CARF no 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital